Tribunal: TJDFT
Processo: 0727019-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727019-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUDES DE ALMEIDA MOUSINHO REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO CRISOSTOMO MOUSINHO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EUDES DE ALMEIDA MOUSINHO, rep por seu curador, THIAGO CRISÓSTOMO MOUSINHO, em 22/08/2021, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho em embargos à execução formulados pelo agravante na execução ajuizada por BANCO SANTANDER S/A em desfavor dele. A decisão interlocutória recorrida indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado na exordial, em suma, ao entendimento de que os valores auferidos pelo autor a título de remuneração infirmariam a alegação de hipossuficiência. Alegou em síntese que sua remuneração estaria comprometida por empréstimos consignados em folha de pagamento e o restante com alimentação, saúde, moradia, locomoção e tratamento médico. Ponderou ainda que, apesar de gozar da condição de aposentado, auferindo renda superior a R$ 4.000,00, após o pagamento das suas despesas básicas, ficaria sem margem líquida, real e suficiente para eventuais despesas extraordinárias, conforme demonstrariam os comprovantes e as planilhas de gastos que apresentou. Sustentou que o inciso LXXIV do art. 5o da CF não ampararia somente os que são efetivamente pobres, mas também aquele que momentaneamente estariam sem condições financeiras para custear as despesas processuais. Afirmou que, além de buscarem demonstrar haver excesso de execução, os embargos que ajuizou foram formulados para ajudar na reversão da situação de dificuldade financeira pela qual viria passando, oriunda, não só de problemas de saúde mental, como também da excessiva oneração de sua remuneração por empréstimos capitalizados indevidamente pelas instituições financeiras. Por fim, defendendo genericamente a presença por pertinentes pressupostos autorizativos, liminarmente, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, deferindo-se a gratuidade de justiça postulada, ou subsidiariamente a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar a fluência dos efeitos da decisão recorrida, por certo, até o julgamento de mérito do recurso. No mérito, pugnou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão interlocutória resistida, de sorte que seja deferida definitivamente a benesse requerida. Anexou documentos. As custas do preparo recursal deixaram de ser recolhidas porquanto pendente discussão acerca do requerimento de gratuidade de justiça. No mesmo dia em que os autos foram remetidos à conclusão, em 23/08/2021, esta Relatoria determinou que o recorrente apresentasse cópia de sua declaração do seu imposto de renda e de extratos bancários, restando o interessado intimado em 26/08/2021. Em 08/09/2021, às 21h:07, o agravante atendeu a esse chamado (IDs 28867156-28867663). Contudo, na ocasião, já havia sido proferida sentença terminativa nos embargos à execução de origem, registrada em 27/08/2021, às 11h:57, sendo disponibilizada no DJe em 30/08/2021 e considerada publicada no dia 31/08/2021 (ID Orig. 101364372). Decido. A perda do objeto do presente recurso é indiscutível, já que em 27/08/2021, antes mesmo da admissibilidade do vertente recurso, foi proferida sentença terminativa nos autos de origem (0707240-77.2021.8.07.0006), conforme se apura em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, in verbis: “EUDES DE ALMEIDA MOUSINHO, representado por Thiago Crisóstomo Mousinho, ajuíza ação contra BANCO SANTANDER SA. Determinada a emenda à petição inicial (art. 321 do CPC) para pagamento das custas, a parte autora, devidamente intimada por intermédio de seu advogado, não as recolheu no prazo assinalado. Incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. A decisão de emenda foi suficientemente clara ao exigir da parte o dever de pagar as custas iniciais, nos exatos termos do artigo 82 do CPC. Diante de todo o exposto, CANCELO A DISTRIBUIÇÃO, com fundamento no artigo 290 do CPC. Caso não seja possível o cancelamento, arquivem-se sem o recolhimento de custas. Transito em julgado que ocorre com a publicação. Arquivem-se oportunamente.” Inicialmente, assevere-se que essa circunstância decorrera da própria desídia da parte. Com efeito, o agravante foi intimado acerca da decisão recorrida em 02/08/2021, mas somente interpôs o vertente recurso em 22/08/2021 (domingo), quando lhe restava apenas dois dias do prazo fixado para promoção do recolhimento das custas iniciais em razão do indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça junto ao Juízo de piso. Não bastasse, já sabendo do entendimento de que sua remuneração contrariava a alegação de hipossuficiência de recursos financeiros, deixou de apresentar prontamente outros comprovantes de gastos para cotejar com o suposto endividamento, tais como cópia de imposto de renda e de extratos bancários e de cartões de créditos contemporâneos, comum em hipóteses tais. Limitou-se a reproduzir os seus holerites, mesmo sabendo que eles infirmavam o aduzido estado de miserabilidade. Em vista de sua evidente desídia, tanto por ter deixado para recorrer próximo ao esgotamento do prazo fixado na origem como por não ter desde logo apresentado documentos hábeis a demonstrar o estado de miserabilidade momentâneo noticiado, a obstar uma adequada análise da pretensão recursal liminar, não restou a esta relatoria outra medida senão facultar uma nova oportunidade para tanto, ex vi do regramento estabelecido no art. 99, §2o, in fine, do CPC, consoante despacho proferido no mesmo dia em que os autos vieram conclusos (23/08/2021). Não obstante, não houve tempo hábil ao exame da controvérsia, por descuido da própria parte, vindo a ser proferida sentença terminativa nos autos originários. Por conseguinte, o agravo restou prejudicado, impondo-se o reconhecimento da perda de seu objeto. Cumpre a esta relatoria, portanto, não conhecer do recurso (CPC, art. 932, III). Nessa linha, confira-se o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da questão processual em tela, in verbis: TRIBUTÁRIO - PROGRAMA DE EQUALIZAÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR DA REGIÃO NORDESTE - PENHORA - SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. 1. O recurso especial originou-se de um agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória do juiz de primeiro grau em ação cautelar inominada movida pela Fazenda, pugnando pelo bloqueio dos recursos do Programa de Equalização de titularidade de empresas filiadas ao Sindicato. 2. Em consulta ao sítio da 'internet', verifica-se que foi proferida sentença extinguindo a ação cautelar, sem resolução de mérito, em face da inexistência de valores devidos às rés a serem repassados pela ANP, ocorrendo perda superveniente do objeto da ação, bem como acarretando falta de interesse de agir e, conseqüentemente, carência de ação. 3. É cediço que a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão a respeito do cabimento ou não da medida liminar, ficando prejudicado eventual recurso, inclusive o agravo regimental relativo à matéria. Agravo regimental prejudicado. (AgRg no REsp 929.618/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 11/11/2008). Corroborando esse entendimento, transcrevo precedentes jurisprudenciais desta Casa de Justiça, “in verbis”: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão n.1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1109976, 07006588420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De qualquer sorte, ad argumentandum tantum, vale destacar que os documentos por fim apresentados pelo recorrente continuam a infirmar o estado de pobreza aduzido. Destarte, sua declaração de imposto de renda aponta para o percebimento de uma renda bruta anual de quase R$ 280.000,00 (ou R$ 23.300,00 mensais) e que seria proprietário de imóvel de considerável valor, situado em localidade de classe média/alta, e de um “LOTE DE 375M”; e seus extratos bancários recentes não denotam o aduzido superendividamento. Não apresentou documentos suficientes a afastar a contradição percebida entre os elementos que ele próprio anexou com a afirmação de pobreza momentânea, revelando em verdade padrão de consumo manifestamente não condizente com esse estado. Quer dizer, mesmo que o recurso fosse admitido, a benesse postulada não mereceria guarida, porquanto a condição financeira ostentada pelo recorrente, conquanto implicada em dívidas com mútuos bancários e gastos com saúde, permite que ele assuma as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de familiares eventualmente dele dependentes, bastando que seja adequada. Em arremate, levando-se em conta que o MM Juízo “a quo” proferiu sentença de mérito, resta prejudicado o presente agravo de instrumento. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO por reputá-lo prejudicado ante a perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, adotem-se as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator